Tribunal: TJBA
Processo: 8087616-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087616-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA BARBARA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELSO AUGUSTO VILAS BOAS, MARIA LUIZA LIMA TANAJURA VILAS BOAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

***

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LABOR HABITUAL. DOENÇAS ORTOPÉDICAS INCAPACITANTES. INEXISTÊNCIA. DEGENERAÇÃO MIÓPICA EM AMBOS OS OLHOS. ETIOLOGIA DEGENERATIVA. CONCAUSA AFASTADA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.

I – Para a concessão de benefício acidentário faz-se necessária a comprovação de incapacidade laborativa, parcial ou total, e da existência de nexo causal ou concausal entre a patologia e a atividade laborativa desempenhada.

II - Ausentes elementos aptos a infirmar o laudo pericial que concluiu pela aptidão da parte autora ao labor habitual em relação às doenças osteomusculares e não haver nexo causal ou concausal entre sua degeneração visual e a sua atividade laboral, descabida é a concessão de qualquer benefício acidentário.

III – A mera concessão de benefício assistencial (BPC/LOAS) não gera automaticamente o direito ao benefício acidentário, pois os critérios de concessão são distintos.

IV – Ausente prova concreta de incapacidade laborativa relacionada ao trabalho, impositiva é a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação nº 8087616-53.2023.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
ANA BARBARA DOS SANTOS

e como
Apelado
o

Inss - Instituto Nacional do Seguro Social.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA